Tribunal: TJDFT
Processo: 0752003-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA PELOS EX-SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extinção por encerramento de pessoa jurídica por liquidação voluntária é um processo pelo qual uma empresa decide encerrar suas atividades de forma voluntária, sendo todos os ativos da empresa vendidos e os passivos quitados, resultando no encerramento definitivo da empresa.
2. De acordo com o art. 1.110 do Código Civil: “Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.”
3. O c. STJ tem entendido pela possibilidade de aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual de pessoa jurídica com as atividades encerradas, observados os requisitos exigidos.
4. Tratando-se de pessoa jurídica em que há responsabilidade limitada (em que os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade), após integralizado o capital social, somente será deferida a sucessão processual quando comprovada a existência de patrimônio líquido positivo.
5. In casu, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar que após a extinção da empresa, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos ex-sócios, inviável o deferimento do pleito de sucessão processual.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.